Tribunal: STF
Processo: AI 678490
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-15
Data de publicação: 2011-03-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTOS PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. COBRANÇA DE TARIFA DE ÁGUA EM SISTEMA DE FLAT SERVICE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS/STF 279, 280, 282 E 356. 
  




1.  O art. 557 do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso que esteja em confronto com súmulas ou jurisprudência do tribunal onde é julgado. 
2.  Agravo regimental que repisa os argumentos trazidos nas razões do RE sem afastar, contudo, os fundamentos da decisão agravada. 
3.  A suposta violação ao caput do art. 5º da Constituição Federal, diante da falta de prequestionamento da matéria, impede a apreciação do recurso extraordinário. A jurisprudência sedimentada do STF não admite o chamado “prequestionamento implícito”. Precedentes. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.